Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702333-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Peticionam CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A no Id 44645360 requerendo a desistência do recurso, a qual HOMOLOGO, nos termos do pedido, com fulcro no art. 998 do CPC. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora